Tribunal: CARF
Processo: 19515.720649/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720649/2016-44
ACÓRDÃO
3301-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
BRICKELL B FOMENTO S.A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/09/2004
EMBARGOS. OMISSÃO. LAPSO MANIFESTO
Devem ser acolhidos os embargos de que trata o artigo 117 do Anexo do
RICARF quando houver omissão quanto à apreciação da admissibilidade do
recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA
CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos da
Súmula CARF no 103.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. EXONERAÇÃO DE RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA.
A aferição do limite de alçada deve ser realizada em vista da exigência
exonerada relativa a cada sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos e não conhecer do recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fl. 240819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
2
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o Conselheiro Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído pela Conselheira Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselheiro Redator ad hoc do
acórdão embargado, em face do Acórdão de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário no 3301-
013.803, nos quais alega omissão quanto ao recurso de ofício, no voto formalizado, tendo sido
admitido pelo despacho de admissibilidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
O acórdão embargado foi assinado em 06/05/2024 pelo redator ad hoc, conforme
consulta ao e-processo, data em que se considera a ciência do acórdão pelo conselheiro redator, a
teor do disposto no inciso I do §9o do artigo 116 do Anexo do RICARF. Assim, o termo final para
oposição dos embargos seria 11/05/2024, que por ser sábado, desloca o termo para 13/05/2024.
Contudo, os embargos foram opostos no próprio despacho de admissibilidade, em
27/05/2024 e nessa data assinado, o que levaria à sua intempestividade, como embargos de
declaração.
Todavia, a natureza do vício configura lapso manifesto de que trata o artigo 117 do
Anexo do RICARF, devendo os embargos serem admitidos.
Do Recurso de Ofício
A decisão de primeira instância afastou parcialmente a responsabilidade tributária
de alguns responsáveis, nos seguintes termos:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do voto da relatora, parte integrante deste Acórdão, em:
[...]
Fl. 240820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
3
c) Quanto ao impugnante BAYARD DO COUTO E SILVA, julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade atribuída pelo fisco para os fatos geradores
ocorridos no período posterior a 01/04/2011.
d) Quanto ao impugnante CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade tributária atribuída pelo fisco para os fatos
geradores ocorridos no período entre 01/01/2011 a 31/03/2011 e 11/01/2012 e
31/12/2012 .
e) Quanto ao impugnante MAURICIO DE SOUZA MASCOLO, julgar PROCEDENTE
EM PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade tributária atribuída pelo fisco para os fatos
geradores ocorridos no período entre 01/01/2011 a 31/12/2011 e 14/06/2012 e
31/12/2012.
Por sua vez, a decisão embargada teve o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso de ofício, e, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para reduzir o índice da multa
qualificada e agravada de 225% para 100%, pela aplicação do disposto no
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 14.689/2023, por
força da regra do art. 106, II, “c”, do CTN. Vencidos a Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro (Relatora) e o Conselheiro José Adão Vitorino
de Morais, que negavam provimento ao recurso quanto à matéria.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior. Por maioria de votos, excluir a responsabilidade solidária do Sr.
CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES, para os fatos geradores ocorridos nos
períodos de 01/01/2011 a 31/03/2011 e 11/01/2012 e 31/12/2012, e do
Sr. MAURICIO DE SOUZA MASCOLO, para os fatos geradores do período de
01/01/2011 a 31/12/2011 e 14/06/2012 e 31/12/2012. Vencido o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que excluía integralmente a
responsabilidade solidária do Sr. CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES e Sr.
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO.
No voto formalizado, a partir da minuta deixada pela relatora, restou consignada a
apreciação da responsabilidade nos seguintes termos:
““Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
[...]
Fl. 240821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
4
Responsabilidade tributária solidária
[...]
CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES
O recorrente foi “Vice-presidente da empresa BRICKELL B de 01/04/2011 a
10/01/2012, conforme Atas das AGE com registros na JUCERJ sob os n°
00002167692 e 00002291593.”.
A “Ata da Assembleia Geral Extraordinária”, devidamente registrada na JUCERJ,
indica o exercício da função de VICE-PRESIDENTE na fiscalizada no período de
01/04/2011 a 10/01/2012.
Contudo, no período de 01/01/2011 a 31/03/2011 e 11/01/2012 e 31/12/2012, o
impugnante não detinha poderes administrativos na empresa, de modo que, não
pode ser responsabilizado pelos atos por ela praticados nesta data.
Logo, uma vez caracterizada a hipótese prevista no inciso III do art. 135 do CTN
somente para os fatos geradores ocorridos no período de 01/04/2011 e
10/01/2012, para este período, a responsabilidade solidária do impugnante deve
ser mantida. Para os fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/01/2011 a
31/03/2011 e 11/01/2012 e 31/12/2012, a responsabilidade atribuída pelo fisco
deve ser afastada.
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO
O recorrente foi “Diretor da empresa BRICKELL B de 10/01/2012 a 13/06/2012,
conforme Atas das AGE com registros na JUCERJ sob os n° 00002291593 e
00002368792.”.
A “Ata da Assembleia Geral Extraordinária”, devidamente registrada na JUCERJ,
indica o exercício da função de DIRETOR na fiscalizada no período de 01/01/2012
a 13/06/2012.
Contudo, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011 e 14/06/2012 e 31/12/2012,
não detinha poderes administrativos na empresa, de modo que, não pode ser
responsabilizado pelos atos por ela praticados neste período.
Assim, uma vez caracterizada a hipótese prevista no inciso III do art. 135 do CTN
somente para os fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2012 a
13/06/2012, nesta hipótese, a responsabilidade solidária do impugnante deve ser
mantida.
Para os fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/01/2011 a 31/12/2011 e
14/06/2012 e 31/12/2012, a responsabilidade atribuída pelo fisco deve ser
afastada.
[...]”
Percebe-se que a relatora apreciou, indiretamente, parte do recurso de ofício, isto
é, apreciou a exoneração da DRJ em relação aos responsáveis CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES e
Fl. 240822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
5
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO, não tendo se pronunciado acerca do responsável BAYARD DO COUTO E
SILVA.
Todavia, no resultado do acórdão consta que o recurso de ofício não foi conhecido,
enquanto no dispositivo, consta a negativa de provimento ao recurso de ofício, conforme abaixo transcrito:
Resultado do Acórdão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, e, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, apenas para reduzir o índice da multa qualificada e agravada de 225%
para 100%[...].”
Dispositivo do voto:
“Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e ao recurso de
ofício.”
Destarte, é necessário, preliminarmente, aferir a admissibilidade recursal e, se for
conhecido, integrar o acórdão embargado pela apreciação da responsabilidade de BAYARD DO
COUTO E SILVA.
A Súmula CARF no 103 dispõe que, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O limite
vigente atual é dado pelo artigo 1o da Portaria MF no 2/2023, abaixo transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Por seu turno, o artigo 70, §3o do Decreto no 7.574/2011 especifica que o recurso
de ofício deve ser interposto ao excluir da lide o sujeito passivo, ainda que se mantenha o crédito
tributário:
Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de
primeira instância, sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como
quando deixar de aplicar a pena de perdimento de mercadoria com base na
legislação do IPI ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.
[...]
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do
art. 56, a decisão excluir da lide o sujeito passivo cuja exigência seja em valor
superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ainda que mantida a
Fl. 240823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
6
totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído pelo Decreto no 8.853, de
2016)
Destarte, a exoneração de cada sujeito passivo deve ser superior ao limite de
alçada, para que se conheça do recurso em relação a este sujeito passivo. Passo à análise de cada
exoneração.
BAYARD DO COUTO E SILVA
A decisão de primeira instância assim apreciou a responsabilidade:
“c) Quanto ao impugnante BAYARD DO COUTO E SILVA, julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade atribuída pelo fisco para os fatos geradores
ocorridos no período posterior a 01/04/2011.”
Conforme o Termo de Ciência de Lançamento – Responsabilidade Tributária de e-
fls. 1267 e ss., a responsabilidade recaiu sobre todo o valor do Auto de Infração, tendo a DRJ
exonerado os lançamentos posteriores a 01/04/2011.
Compulsando o Auto de Infração, verifica-se na e-fl. 1239, que apenas os períodos
de 31/01/2011 a 31/03/2011 foram mantidos, o que resulta em valores de R$ 883.355,00, tendo
sido exonerado o valor de R$ 4.022.809,00 (4.906.164 – 883.355) de tributo e multa de 225% no
valor de R$ 9.051.320,25, totalizando exoneração de R$ 13.074.129,25, inferior ao limite de
alçada. Portanto, não se conhece do recurso de ofício em relação ao sujeito passivo BAYARD DO
COUTO E SILVA
CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES
A decisão de primeira instância assim apreciou a responsabilidade:
“d) Quanto ao impugnante CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES, julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade tributária atribuída pelo fisco para os fatos
geradores ocorridos no período entre 01/01/2011 a 31/03/2011 e 11/01/2012 e
31/12/2012.”
Conforme o Termo de Ciência de Lançamento – Responsabilidade Tributária de e-
fls. 1261 e ss., a responsabilidade recaiu sobre todo o valor do Auto de Infração, tendo a DRJ
exonerado os lançamentos relativos a 01/01/2011 a 31/03/2011 e 11/01/2012 e 31/12/2012.
Compulsando o Auto de Infração, verifica-se na e-fl. 1239, que a exoneração destes
períodos totalizou R$ 3.178.106 e multa de 225% de R$ 7.150.738,50, totalizando R$ 10.328.844,
50, inferior ao limite de alçada. Portanto, não se conhece do recurso de ofício em relação ao
sujeito passivo CARLOS HENRIQUE PEDROSA LOPES
MAURICIO DE SOUZA MASCOLO
A decisão de primeira instância assim apreciou a responsabilidade:
Fl. 240824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.292 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720649/2016-44
7
“e) Quanto ao impugnante MAURICIO DE SOUZA MASCOLO, julgar PROCEDENTE
EM PARTE a impugnação para:
• AFASTAR a responsabilidade tributária atribuída pelo fisco para os fatos
geradores ocorridos no período entre 01/01/2011 a 31/12/2011 e 14/06/2012 e
31/12/2012.”
Conforme o Termo de Ciência de Lançamento – Responsabilidade Tributária de e-
fls. 1327 e ss., a responsabilidade recaiu sobre todo o valor do Auto de Infração, tendo a DRJ
exonerado os lançamentos relativos a 01/01/2011 a 31/12/2011 e 14/06/2012 e 31/12/2012.
Compulsando o Auto de Infração, verifica-se na e-fl. 1239, que a exoneração destes
períodos totalizou R$ 3.989.404,00 e multa de 225% de R$ 8.976.159,00, totalizando R$
12.965.563,00, inferior ao limite de alçada. Portanto, não se conhece do recurso de ofício em
relação ao sujeito passivo MAURICIO DE SOUZA MASCOLO.
Destarte, as exonerações relativas aos sujeitos passivos efetuadas pela DRJ foram
inferiores ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00 definido na Portaria MF no 2/2023, razão pela
qual o recurso de ofício não deve ser conhecidos.
O dispositivo do voto vencido deve ser alterado para:
“Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e negar provimento ao
recurso voluntário.”
Diante do exposto, voto para acolher os embargos e para não conhecer do recurso
de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 240825
DF CARF MF
Original